Tribunal: TJMT
Processo: 1018527-63.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018527-63.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LEONARDO CAVALARI OLINO - CPF: 029.120.911-44 (ADVOGADO), ROBBSON CROSUE ROSIN - CPF: 513.986.801-68 (EMBARGANTE), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), PRISCILA ROSIN GONCALVES - CPF: 971.848.021-87 (EMBARGANTE), FRANCIELLE ROSIN - CPF: 667.477.911-34 (EMBARGANTE), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGADO), ORNEL INDUSTRIA COMERCIO MOVEIS LTDA - CNPJ: 37.456.209/0001-74 (EMBARGANTE), NELCI LAZAROTTO ROSIN - CPF: 496.599.601-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL N. 1018527-63.2024.8.11.0000

EMBARGANTES:
ROBBSON CROSUE ROSIN E OUTROS

EMBARGADO:

KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E NULIDADE DE AVALIAÇÃO JUDICIAL. OMISSÃO RECONHECIDA PELO STJ. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Ornel Indústria Comércio Móveis Ltda, Francielle Rosin, Priscila Rosin Gonçalves e Robbson Crosue Rosin contra acórdão que, em sede de Agravo de Instrumento, negou provimento ao pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente e da nulidade de avaliação judicial realizada em imóvel supostamente já partilhado e alienado. Após rejeição inicial dos embargos, foi interposto Recurso Especial, no qual o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a omissão quanto à fundamentação sobre a alegação de nulidade da avaliação judicial, determinando o retorno dos autos para novo julgamento dos aclaratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à análise da alegada nulidade da avaliação judicial de imóvel partilhado; (ii) estabelecer se tal avaliação judicial configura nulidade processual passível de reconhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência entende que a avaliação judicial constitui ato técnico preparatório e acessório à fase executiva, sem efeitos sobre a titularidade dos bens nem sobre partilhas já homologadas.

A alegação de nulidade do ato judicial exige a demonstração de prejuízo concreto à parte, nos termos do art. 282 do CPC, o que não foi demonstrado no presente caso.

A omissão anteriormente reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à ausência de análise da alegação de nulidade da avaliação judicial é suprida, rejeitando-se o pedido com base na inexistência de prejuízo processual e na natureza acessória do ato de avaliação.

No tocante à prescrição intercorrente, reafirma-se que não houve inércia do exequente, o qual promoveu diligências regulares no curso da execução, o que impede o reconhecimento da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente providos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

A avaliação judicial de bem imóvel na fase executiva constitui ato técnico acessório, que não interfere na titularidade do bem nem invalida partilhas já homologadas.

A nulidade de ato judicial depende da demonstração de prejuízo processual concreto, nos termos do art. 282 do CPC.

A inexistência de inércia do exequente afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 282.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL N. 1018527-63.2024.8.11.0000

EMBARGANTES:
ROBBSON CROSUE ROSIN E OUTROS

EMBARGADO:

KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ORNEL INDUSTRIA COMÉRCIO MOVEIS LTDA, FRANCIELLE ROSIN, PRISCILA ROSIN GONÇALVES e ROBBSON CROSUE ROSIN, em face de acórdão prolatado por esta Egrégia Segunda Câmara de Direito Privado que negou provimento ao Recurso Agravo de Instrumento n.º 1018527-63.2024.8.11.0000, nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DA PRETENSÃO EXECUTIVA – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens.

No caso em testilha, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que, desde o início do processo executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimado, manifestou-se nos autos.”

Os embargantes sustentam, em síntese, a existência de omissão quanto à análise de três marcos interruptivos da prescrição especificadamente identificados na peça recursal, bem como quanto à nulidade da avaliação judicial tardiamente realizada sobre bem já partilhado.

Em primeira análise, os embargos foram rejeitados sob o argumento de inexistência de omissão ou contradição, ensejando interposição de recurso especial.

O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a omissão quanto ao ponto relativo à ausência de fundamentação sobre a nulidade da determinação de avaliação do bem imóvel, determinando o retorno dos autos para novo julgamento dos aclaratórios.

Em seguida, os autos vieram para novo julgamento dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No presente caso, a decisão agravada, proferida pelo juízo de origem, rejeitou a arguição de prescrição intercorrente suscitada pelos então executados e determinou a realização de nova avaliação do único imóvel localizado, medida essa impugnada pelos agravantes sob o argumento de que referida avaliação incidia sobre bem já partilhado e alienado, além de ser manifesta a ocorrência da prescrição intercorrente, diante da inércia do credor por mais de uma década.

Este órgão colegiado, por unanimidade, negou provimento ao agravo, sob o fundamento de que não se constatava desídia do exequente capaz de caracterizar a prescrição intercorrentel.

Contra esse julgado, foram opostos embargos de declaração sustentando, em síntese, a existência de omissão quanto à análise de três marcos interruptivos da prescrição especificadamente identificados na peça recursal, bem como quanto à nulidade da avaliação judicial tardiamente realizada sobre bem já partilhado.

O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a omissão quanto ao ponto relativo à ausência de fundamentação sobre a nulidade da determinação de avaliação do bem imóvel, determinando o retorno dos autos para novo julgamento dos aclaratórios.

Pois bem.

No caso em apreço, razão assiste parcialmente aos embargantes.

Inicialmente, quanto à prescrição intercorrente, reafirmo o que já fora lançado no julgamento anterior, ressaltando que o próprio embargante afirma que a parte credora não se manteve inerte, sendo que as infrutíferas tentativas de localização de bens e de substituição do polo passivo, não podem ser desconsiderados para efeitos de prescrição intercorrente.

No que tange à alegada nulidade da avaliação judicial do imóvel, os embargantes sustentam que se trataria de bem que já não integrava o espólio, por ter sido partilhado e alienado há mais de 13 anos, o que tornaria inválido o ato decisório que determinou nova avaliação judicial, dada a irreversibilidade da partilha e a ausência de titularidade da massa hereditária sobre o referido bem.

Contudo, a pretensão não merece acolhida.

A avaliação judicial, conforme já sedimentado pela jurisprudência pátria, consubstancia-se em ato técnico preparatório, de natureza acessória, destinado à instrução da fase executiva, e não tem o condão de afetar, por si só, direitos de terceiros ou o conteúdo material da partilha homologada.

Ademais, para que se reconheça a nulidade do ato judicial que a determina, é imprescindível a demonstração de prejuízo processual concreto, conforme art. 282 do CPC, o que não restou demonstrado no caso dos autos.

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos de declaração, sem efeitos infringentes, tão somente para suprir a omissão quanto à análise da alegação de nulidade da avaliação judicial, rejeitando-a, pelos fundamentos acima expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025